Tribunal: TJDFT
Processo: 0726899-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-MATERNIDADE. INÍCIO DO PERÍODO. INTERNAÇÃO DE RÉCEM-NASCIDO EM UTI NEONATAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONTAGEM DA LICENÇA A PARTIR DA ALTA DA INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da recorrida para declarar como início do período de licença maternidade em favor da parte autora a data da alta hospitalar de seus recém-nascidos.

2. O recorrente defendeu que em casos de licença por motivo de doença do descendente, a licença somente pode ser deferida se a assistência direta ao servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Alegou que à míngua de junta médica oficial, impossível a outorga de licença por motivo de doença do descendente, valendo destacar que se o afastamento for superior a 180 (cento e oitenta) dias, a licença é sem remuneração, conforme inteligência do artigo 134, § 4o, da Lei Complementar no 840/2011. Pugnou pelo provimento do recurso.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (i.d. 22777040).

4. Sem razão o recorrente. A convivência da criança com a genitora nos primeiros dias de vida é fundamental para assegurar o desenvolvimento físico, psíquico e emocional saudável da criança. A internação prolongada de bebês com problemas de saúde impede a concretização de uma das finalidades da licença-maternidade que é a de convivência e estreitamento do laço afetivo entre a mãe e filhos. Com efeito a criança, enquanto permanece internada, ela não conta com o integral convívio com sua genitora.

5. O princípio do melhor interesse da criança respalda o adiamento do termo inicial de licença maternidade em casos que os recém-nascidos vão para a UTI. Assim, o início da licença maternidade deve ocorrer a partir da saída do recém-nascido da alta hospitalar e não da data do parto.

6. Nesse norte, o período em que a recém-nascida permaneceu internada deve ser computado como período de licença por motivo de doença de pessoa da família, conforme art. 130, II, e 134 da Lei Complementar n. 840/2011, observando que a internação durou apenas vinte e sete dias, quando não há falar em impossibilidade de receber o salário.

7. No incidente de uniformização jurisprudência (processo n. 0003092-53.2019.8.07.0000) foi fixada a seguinte tese: “o início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família"

8. Nesse sentido, deve-se julgar o caso concreto conforme decidido no incidente, o qual apenas reforçou o entendimento majoritário das Turmas Recursais. Precedentes: “Acórdão n.1182388, 07004563920198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1174861, 07541807520188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1078448, 07237199120168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.:Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1067418, 07037877720178070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.:Sem Página Cadastrada”.

9. Recurso do réu conhecido e não provido.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.

11. Condenado o recorrente vencido a arcar com as custas e os honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, os quais arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).